Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE CELULAR E RELÓGIO INTELIGENTE. GARANTIAS ESTENDIDAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) a possibilidade de repetição em dobro e (ii) o dano moral e o valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, a repetição em dobro exige apenas a análise de eventual engano justificável. No caso, foram cobrados valores referentes a seguro de garantia estendida aos quais a consumidora não anuiu, sendo impossível se falar em engano justificável, devendo ser mantida a devolução em dobro.
5. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. No caso, a circunstância vivenciada pela consumidora não extrapola o mero aborrecimento, na medida em que o processo de estorno da contratação indesejada teve início no dia seguinte, em atendimento ao seu requerimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Jurisprudência citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.